Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0703661-76.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou ao Distrito Federal o recolhimento das custas processuais, no prazo fixado. O Juízo de origem fundamentou que a verba honorária tem natureza privada, não pertencendo ao Distrito Federal a titularidade desse crédito. Destarte, anotou que ainda que o Distrito Federal tenha requerido o cumprimento de sentença em nome próprio, como os honorários pertencem, na verdade, aos integrantes de seu Sistema Jurídico, devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes. Em síntese, o agravante alega que a legitimidade ativa do Distrito Federal para execução de honorários já foi reconhecida pelo TJDFT em vários precedentes, razão pela qual a isenção das custas processuais é decorrência lógica. Cita que a decisão agravada negou vigência ao art. 1o do Decreto-lei 500/69 e ao art. 4o da Lei 9.289/96, aplicáveis ao caso inclusive pelo princípio da especialidade. Afirma que os honorários advocatícios, mesmo tendo natureza privada, integram receitas públicas e que não cabe analogia da isenção legal de custas com a hipótese de gratuidade de justiça. Pede liminar para determinar o prosseguimento do feito ou a suspensão da decisão agravada. Decido. Indefiro o pedido liminar principal, tendo em vista que a concessão da tutela provisória recursal para deferir o prosseguimento do feito poderia ocasionar a irreversibilidade dos efeitos da decisão, em especial mediante atos constritivos, o que encontra óbice no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Analiso, portanto, o pedido subsidiário de efeito suspensivo. Para tanto, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade de provimento do recurso revela-se ante a legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução dos honorários advocatícios, reconhecida pela lei e jurisprudência. Confira-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI DISTRITAL No. 5.369/14. 1. Nos termos do art. 7o, da Lei Distrital no 5.369/14, compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal regulamentar a forma de repasse dos honorários advocatícios devidos aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Por sua vez, detendo referido órgão a atribuição de regulamentar e repassar referidos créditos, o Distrito Federal é parte legítima para pleitear cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios devidos aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Precedente. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (APC 2015.01.1.121422-7, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017. Negritado) Firmada a legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução dos honorários advocatícios devidos aos integrantes do seu Sistema Jurídico, se a execução é requerida pelo próprio ente distrital, não faz sentido excluir a isenção legal de custas de que é beneficiário, apenas em razão da natureza privada da verba honorária que constitui o objeto da execução. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ? ADVOGADO PÚBLICO - DECISÃO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO REFORMADA. 01. “O Distrito Federal, por meio do PRÓ-JURIDICO, gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor (art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000), razão pela qual o ente público possui legitimidade para executar referida verba honorária e, por consectário lógico e legal, encontra-se isento do recolhimento de custas”. (Reg. Ac. 976965) 02. Recurso provido. (AGI 0702790-85.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Negritado) PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRITO FEDERAL - ADVOCACIA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - ART. 7o DA LEI DISTRITAL No 5.369/14 - DECRETO-LEI No 500/69 - RECURSO PROVIDO. I - Embora os honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal sejam considerados verba de natureza privada, eis que destinados aos advogados públicos, estão submetidos ao regime jurídico administrativo e à disciplina imposta pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. II - O Distrito Federal, por meio do PRÓ-JURIDICO, gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor (art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000), razão pela qual o ente público possui legitimidade para executar referida verba honorária e, por consectário lógico e legal, encontra-se isento do recolhimento das respectivas custas processuais atinentes ao cumprimento de sentença. III - Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.047838-0, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, DJe 09/05/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMENDA À INICIAL. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ARTS. 1o, DO DECRETO-LEI No 500/69, 4o, DA LEI No 9.289/86, E 70, INCISO I, DO RITJDFT. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. 1. O pleito relativo à legitimidade ativa do exequente foi deferido em decisum de reconsideração proferido pelo magistrado singular, pelo que o recorrente é carecedor de interesse recursal, impondo-se, nesse ponto, o não conhecimento do agravo. 2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, conforme expressa disposição dos arts. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, 4o, da Lei no 9.289/86, e 70, inciso I, do RITJDFT, ressalvadas aquelas adiantadas pela contraparte. 3. Se o cumprimento de sentença foi instaurado pelo Distrito Federal, não há que se falar no pagamento de custas inaugurais, diante da isenção legal, sequer em eventuais custas adiantadas pela outra parte. Ademais, o repasse de recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dessa verba a sua natureza de receita pública, até porque é possível a compensação do valor dos honorários advocatícios com o crédito exequendo, a teor dos arts. 368, e 369, do CC/02. 4. Agravo conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. (AGI 2016.00.2.003064-9, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 03/08/2016, DJe 22/08/2016. Negritado) Já o perigo de dano não resta configurado, pois, caso não recolhidas as custas processuais no prazo fixado na decisão combatida, o processo seria apenas arquivado e isso significa que não haveria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, se arquivado o feito, após o eventual provimento do agravo bastaria o desarquivamento dos autos para prosseguir no cumprimento da sentença. Indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55203510 – no processo de origem no 0700721-84.2020.8.07.0018.